Tribunal: TCU
Processo: 042.897/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 203/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.897/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Garcia Neto (XXX.095.198-XX); Daniel Bohn Koshiyama (XXX.209.380-XX); Elton Wanderley Leal (XXX.898.614-XX); José Vicente Ruivo (XXX.060.688-XX); Luiz Bethoven Jaszczerski (XXX.864.969-XX); Márcio Felisberto Prandi (XXX.791.761-XX); Rodolfo Schunemann (XXX.741.160-XX); Valdemar Lourenço Fogaça (XXX.250.598-XX); Vinícius Barthel (XXX.294.329-XX); Wilson de Oliveira Campos (XXX.609.086-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.